Tribunal: TJSP
Processo: 1034395-02.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em Exame: Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta pelo Mercado de Santo Amaro – Concessionária Fenix S.A. contra o Município de São Paulo, visando a anulação do auto de infração no 001/SP-REGULA/GAL/2023, que resultou em multa por suposto descumprimento da Portaria no 51/SMSP/ABAST/12 e do

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em Exame: Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta pelo Mercado de Santo Amaro – Concessionária Fenix S.A. contra o Município de São Paulo, visando a anulação do auto de infração no 001/SP-REGULA/GAL/2023, que resultou em multa por suposto descumprimento da Portaria no 51/SMSP/ABAST/12 e do Contrato de Concessão no 01/2019-SGM, no valor de R$ 15.987,40. A autora alega que a infração foi cometida por terceiro, sem conduta direta imputável à Concessionária, e que o processo administrativo carece de fundamentação válida. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade do auto de infração e da multa aplicada à Concessionária por atos de terceiros, e (ii) analisar a regularidade do processo administrativo sancionador. III. Razões de Decidir: (i) A incorreta motivação e a falta de razoabilidade comprometem a validade do auto de infração. (ii) A Concessionária não possui poderes de polícia para impor obrigações coercitivas a terceiros, e a infração atribuída não demonstrou benefício econômico à autora. (iii) A concessionária demonstrou que tomou as atitudes cabíveis para que a permissionária cumprisse com a legislação local. IV. Dispositivo: Recurso desprovido.